Tribunal: STF
Processo: HC 183226
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial lá interposto, REsp 1.854.060, in verbis:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para (i) a determinação da fração de redução da pena, com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, (ii) a fixação do regime mais gravoso e (iii) a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes.
    2. Na espécie, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, em que pese a reprimenda corporal final tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos (2 anos e 11 meses de reclusão), a quantidade e alta nocividade de uma das drogas apreendidas – 79 eppendorfs, contendo 23,19g de cocaína; e 29 porções de maconha, com peso líquido de 90,32g – justificam tanto a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, sendo mantido o regime inicial fechado.
    Contra esse decisum, foi interposto recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento à irresignação defensiva para fixar o regime inicial semiaberto.
    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional mais gravoso.
    Aduz que “o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu ser impossível a concessão do regime aberto, vez que as circunstâncias judiciais – mais especificamente a quantidade e a variedade das drogas apreendidas– seriam desfavoráveis ao paciente. Contudo, em 1º e 2º graus, tais circunstâncias haviam sido reputadas favoráveis, tanto é que a pena-base foi estabelecida no mínimo e, ainda na segunda instância, foi aplicado o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas”.
    Argumenta que “a autoridade coatora, indevidamente, em recurso exclusivo da defesa, inovou a fundamentação, acrescentando que a quantidade e a variedade dos entorpecentes encontrados em poder do paciente seriam circunstâncias judiciais que justificariam a não concessão do regime mais benéfico para o cumprimento da pena privativa de liberdade, isto é, o regime aberto”.
    Advoga, também, que “ainda que se reconheça a possibilidade de inovação e complementação de fundamentação deficiente em recurso exclusivo da Defesa, impossível considerar que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas são capazes de justificar a imposição do regime semiaberto no caso ora em análise”.
    Prossegue apontando que “o v. acórdão deixou de considerar a Lei 12.736/12, que deu nova redação ao artigo 387, do Código de Processo Penal”.
    Alega que “considerando que o paciente permaneceu preso de 12 de abril de 2018 a 30 de outubro de 2018, portanto, 06 meses e 20 dias, a Defesa requer deste Excelso Tribunal que determine a expedição do mandado de prisão em regime aberto, uma vez que o lapso exigido pela lei (1/6) corresponde a 05 meses e 08 dias da pena imposta. Lucas, tem, portanto, direito ao cumprimento do restante da sua pena em regime aberto”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ao final, aguarda-se a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O agravo regimental não merece acolhida.
    Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Busca-se o reconhecimento da possibilidade de imposição de regime inicial aberto e de substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, argumentando para tanto que se trata de réu primário, cuja pena-base foi fixada na mínimo legal, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos – 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão –, de modo que a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos (23,19g de cocaína e 90,32g de maconha), na espécie, não seriam suficientes para afastar tais pretensões.
    Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.
    Acerca do tema, os enunciados das Súmulas n. 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcritos ipsis litteris, indicam:
    (…)
    Mister, portanto, a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais severo, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes: HC n. 325.756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 312.264/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 31/5/2016; HC n. 344.395/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016.
    Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena, com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 867.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; AgRg no AREsp n. 643.452/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016; AgRg no AREsp n. 602.153/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016.
    Na espécie, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, em que pese a reprimenda corporal final tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos – 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão –, a quantidade e alta nocividade de uma das drogas apreendidas – 79 (setenta e nove) eppendorfs, contendo 23,19g (vinte e três gramas e dezenove centigramas) de cocaína e 29 (vinte e nove) porções de maconha, com peso líquido de 90,32g (noventa gramas e trinta e dois centigramas), e-STJ fls. 342/343 – justificam tanto a imposição de regime prisional mais gravoso para o início do cumprimento da pena, no caso, o semiaberto, quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”.
    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a fixação do regime prisional foi realizado com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
    Na hipótese, a Corte a quo consignou que “a quantidade e alta nocividade de uma das drogas apreendidas – 79 (setenta e nove) eppendorfs, contendo 23,19g (vinte e três gramas e dezenove centigramas) de cocaína e 29 (vinte e nove) porções de maconha, com peso líquido de 90,32g (noventa gramas e trinta e dois centigramas), e-STJ fls. 342/343 – justificam tanto a imposição de regime prisional mais gravoso para o início do cumprimento da pena”.
    A propósito, vale ressaltar que esta corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê da existência de circunstâncias judiciais negativas. Nessa linha, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ART. 59 DO CP). INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, a imposição de pena-base acima do mínimo legal justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (HC 145.000 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.408 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 153.641 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; entre outros).II – Agravo a que se nega provimento”. (RHC 164.871 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na seara do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. Precedentes.2. As particularidades do caso concreto, invocadas para qualificar as circunstâncias judiciais, constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena, notadamente no que diz respeito à culpabilidade do agente, pois “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do Código Penal, não se confunde com a qualidade funcional ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal” (RHC 125.478-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.4. Para divergir do aresto impugnado, notadamente acerca da dosimetria da pena e da adequação do regime fixado para cumprimento da reprimenda, seria indispensável o reexame dos fatos e provas carreados aos autos, providência incompatível com esta via processual.5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento”. (HC 149.439 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018)
    Destarte, impende considerar que, na hipótese sub examine, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).
    Cumpre destacar, ainda, que este Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de ser lícito ao órgão julgador proceder, à luz dos fatos narrados, a mero reforço argumentativo, de sorte que a menção a outros aspectos que denotam a gravidade da conduta não possui o condão de se consubstanciar em inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 166.655- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, DJe de 13/3/2019)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Gravidade em concreto da conduta e a real periculosidade dos agravantes que legitimaram, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. Inexistência de inovação dos fundamentos justificadores da medida extrema. Regimental não provido. 1. As circunstâncias da prática criminosa narradas no título prisional, que demonstraram sua gravidade em concreto e a real periculosidade dos agravantes, legitimaram, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, não havendo que se falar em inovação dos fundamentos justificadores da medida extrema. 2. Consoante a consolidada jurisprudência da Corte, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC nº 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 127.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2015)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP). JUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados. 3. O mero reforço argumentativo realizado pela instância superior não trouxe nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, por isso mesmo, não supriu vício de fundamentação. Portanto, não há falar em reformatio in pejus. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)
    Vale ressaltar, por fim, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada e 17/03/2020, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente